Tribunal: STF
Processo: HC 250607
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO OU CONCURSO MATERIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso, pretendendo o reconhecimento do concurso formal próprio em lugar do material, e questionando a manutenção da prisão preventiva do agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) se é possível o reconhecimento do concurso formal próprio, o que demanda o reexame de fatos e provas, vedado na via do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica neste caso. 



    4. O reconhecimento do concurso formal próprio demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, sendo que as instâncias de origem concluíram pela existência de desígnios autônomos, caracterizando o concurso material de crimes. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no HC nº 944.923/GO - eDOC 4, p. 280)



    Narra a impetrante que: a) o STJ criou óbice inconstitucional à apreciação do habeas corpus ao estabelecer a interposição prévia de Recurso Especial como pressuposto processual de conhecimento; b) “a conduta do paciente consistiu em uma única ação de disparar várias tiros contra um veículo, no qual se encontravam as duas vítimas”; c) ficou caracterizado o constrangimento ilegal, porquanto a aplicação do art. 69 do CP proporcionou ao paciente pena consideravelmente mais grave.



    À vista do exposto, pugna “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão ao aplicar a regra do art. 69 do CP, já que praticados mediante uma única conduta do paciente (consoante a descrição fática já contextualizada e delimitada no próprio decisório), determinando, assim, a aplicação da regra do art. 70 do CP – concurso formal e consequente redução da pena”. Subsidiariamente, requer a concessão de ordem para determinar ao STJ que conheça do writ impetrado em sua ambiência.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    A propósito, apesar da irresignação defensiva quanto ao não conhecimento do habeas corpus no STJ, por ser substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, restou apreciada a ausência de ilegalidade flagrante a ser sanada pela via do writ.



    Com efeito, naquele julgamento, foi assentado o seguinte (eDOC 4, p. 282-285):



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, considerando que o Tribunal local assim se manifestou (e-STJ fl. 786):



    A manutenção do concurso material de crimes, o processado efetuou 07(sete) disparos de arma de fogo, mais de uma ação, como alvo definido duas vítimas, sua sócia e o namorado dela, após entrevero anterior entre elas e o processado, em uma festa de confraternização, o objetivo de provocar 02 (dois) crimes de morte distintos, a existência de desígnios autônomos.



    Assim, a análise da questão, nos termos requeridos pela defesa, demanda revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    (...)



    Embora reafirme que "a conduta do paciente consistiu em uma única ação de disparar várias tiros contra um veículo, no qual se encontravam as duas vítimas: Thiago e Amanda", a defesa não logra comprovar que a revisão da definição da modalidade de concurso de delitos poderia ser realizada sem ampla reanálise do conjunto probatório.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Como bem consignado no acórdão ora impugnado, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, concluíram que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação e desígnios autônomos.



    Assim, a pretensão de reconhecimento do concurso formal próprio, com a diminuição da reprimenda, demanda imersão sobre os fatos e as provas amealhadas no bojo da ação penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente